Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO N. 4, DE 21 DE MARÇO DE 2023. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOS JUIZADOS. REDISTRIBUIÇÃO. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES AINDA EM FASE INVESTIGATIVA. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL PELO MP. MOMENTO POSTERIOR AO TÉRMINO DA FASE INVESTIGATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, em relação a processo cujo objeto é investigar o suposto cometimento da conduta descrita no artigo 31 da Lei das Contravenções Penais (omissão de cautela na guarda ou condução de animais).
2. Nos termos da Resolução no 4, de 21 de março de 2023, que modificou competências e nomenclaturas de alguns Juizados, dentre eles os aqui conflitantes, somente os feitos que se encontram em fase investigativa podem ser redistribuídos.
3. A competência foi declinada pelo suscitado em momento posterior ao oferecimento da transação penal, quando já encerrada a fase investigativa, pois os autos já haviam sido remetidos pela autoridade policial. Logo, uma vez encerrada a fase investigativa, não havia razões para a redistribuição.
4. Conflito de jurisdição conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.